Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-91.2022.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000420-91.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[YAGO MADRILLES ARRUDA - CPF: 102.464.706-40 (RECORRENTE), HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - CPF: 813.323.602-97 (ADVOGADO), RAISSA OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 012.648.982-31 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000420-91.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Yago Madrilles Arruda

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE VOO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA QUE CULMINOU COM A AQUISIÇÃO DE UMA DIÁRIA A MAIS DE HOTEL. PROVAS ANEXADAS PELO AUTOR QUE COMPROVAM QUE O HOTEL FOI RESERVADO COM UM MÊS DE ANTECEDÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. OBEDIÊNCIA AO
ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO N. 400, DA ANAC
AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o recorrente alega que adquiriu passagens ida e volta com destino a Natal/RN, trecho de ida, com saída de Sinop, dia 25/12/2021 às 01h35min e chegada às 12h45min. Discorre que ao realizar o check-in, foi surpreendido com o aviso de que seu voo havia sido antecipado em 21h45min, isto é, o novo voo sairia às 03h50min do dia 24/12/2021 e chegaria, no mesmo dia, às 16h50min. Afirma que não conseguiu passar a ceia de natal com a família, sendo obrigado a se submeter a nova programação. Sustenta que a Requerida não lhe prestou nenhuma assistência material, tendo que arcar com mais uma diária de hotel no valor de R$ 167,73. A Requerida, por sua vez, alega que houve prévia comunicação da alteração da malha aérea e consequente antecipação do voo, em 29/08/2021.

2. Em atenta análise dos autos, vejo que o Autor fundamenta toda sua irresignação com o fato do aviso de antecipação do voo ter ocorrido somente no momento em que tentou fazer o seu check-in. Isto é, já próximo do voo regularmente programado. Inclusive cito trecho das razões recursais: “
Pois bem, com este cenário a parte Recorrente entrou em contato junto à empresa Recorrida para buscar uma solução, haja vista que em momento algum fora informada a respeito da alteração do seu voo, sendo completamente surpreendida ao tentar realizar o seu check-in, porém sua tentativa restou infrutífera, haja vista que a empresa Recorrida informou que nada poderia ser feito e que a parte Recorrente teria que embarcar no novo voo estabelecido.”,

3. Entretanto, no documento juntado no id 135161680, consta que a reserva desta diária adicional ocorreu no dia
24/11/2021
, isto é, um mês antes do voo antecipado. Tal fato ainda é comprovado pela forma de pagamento, cartão de crédito, datado de 24/11/2021, conforme trechos que se destacam abaixo:

Inclusive em suas razões recursais o autor anexa o ‘print’ do pagamento do cartão, em que se confirma que a diária do hotel não foi reservada no dia 24/12/21, mas sim, 24/11/21, conforme se segue:

4. A diferença entre a reserva efetuada em 24/11/21 e 24/12/21 é de extrema importância, pois se o consumidor já havia programado a reserva com um mês de antecedência, significa dizer que ele não foi surpreendido com a notícia de antecipação do voo, quando da realização do check-in, mas sim, quando do e-mail enviado pela cia aérea em 29/08/2021. Logo, a cia aérea obedeceu ao artigo 12 da Resolução n. 400, da ANAC, o qual afirma que as alterações procedidas de modo programado pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas horas).

5. Portanto, A mera alteração do horário do voo, a fim de ajustar-se às necessidades da malha aérea e com a comunicação
prévia
ao consumidor, por si só, não é capaz de gerar dano moral, muito menos dano material.
No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu, pleiteando a majoração da condenação a título de dano moral, em face ao princípio da non reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida
.

6. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR a parte Requerida a reembolsar o valor de R$ 167,73 por DANOS MATERIAIS devidamente corrigidos pelo INPC a partir do efetivo desembolso (24/11/2021) e juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da citação (27/01/2022), bem como a pagar a importância de R$ 2.000,00 a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir da data da prolação desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (27/01/2022) considerando existir responsabilidade civil contratual entre as partes..
”,
em

face ao princípio do non reformatio in pejus,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022